Tribunal: STF
Processo: AI 750990
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.       
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA 
   REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO 
   STF. 
1. Violação à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
2. Por outro lado, o aresto impugnado, em que 
   pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está 
   devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao 
   inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
3. Incidência da 
   Súmula 283 do STF. 
4. Agravo regimental desprovido.